Tribunal: TJES
Processo: 5010291-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010291-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARNALDIR DONA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE
–
PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RESILIÇÃO DO PLANO – MIGRAÇÃO – DANO MORAL –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em que pese o contrato prevê a perda da condição de beneficiário para aquele consumidor que deixasse de ter vínculo com a contratante do plano de saúde coletivo por adesão o fato é que o autor foi mantido como beneficiário por longos anos após a ocorrência do fato que ensejaria a perda da condição de beneficiário, de modo que o comportamento da UNIMED em impedir a manutenção do benefício é contraditório e viola a boa-fé objetiva, de modo a ser repelido pela Teoria do venire contra factum proprium.

2.
A resilição do plano coletivo por concordância da operadora do plano e da contratante impõe o reconhecimento de que o autor não pode permanecer com o plano antigo objeto da rescisão (personal plus), por outro lado, a UNIMED não pode impedir a sua migração para o novo plano contratado (personal smart) sob o argumento de que o autor perdeu a condição de beneficiário.

3.
A recusa da operadora de plano de saúde, em autorizar a migração do plano do autor, enseja a reparação de danos morais por ser a situação suficientemente apta a violar os direitos da personalidade do requerente, mormente por agravar situação de aflição já vivenciada pela doença que o acomete.

4.
A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, de modo a analisar o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica do responsável.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5010291-59.2022.8.08.0048

APELANTE
:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
ARNALDIR DONA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença ID 5678342, que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ARNALDIR DONA
,

julgou procedente os pedidos formulados, determinando que a
UNIMED
restabeleça/mantenha o plano Personal Plus do autor e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Na origem o autor
ARNALDIR DONA
ingressou com a presente demanda afirmando que a conduta da ré
UNIMED VITÓRIA
de cancelamento do seu plano de saúde foi ilícita, o que lhe ocasionou diversos prejuízos.

Pugnou pela condenação da
UNIMED
a reestabelecer o seu plano de saúde e ao pagamento de danos morais.

A UNIMED VITÓRIA, por seu turno, sustentou a licitude da resilição contratual e a perda da qualidade de beneficiário do autor.

Ao que se denota dos autos a UNIMED VITÓRIA e a UCDL (união das câmaras de dirigentes lojistas) contrataram plano coletivo por adesão nº 4076 (plano personal plus) em favor das empresas vinculadas a UCDL e seus funcionários.

O autor da demanda mantinha vínculo com a empresa ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA que, por sua vez, era vinculada a UCDL e, por isso, permitiu a contratação do referido plano.

Sobressai dos autos que a empresa ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA foi extinta por liquidação voluntária em 15/09/2017 e, ainda, que o contrato firmado entre a UNIMED VITÓRIA e a UCDL possuía cláusula que estabelecia como condição para a perda da qualidade de beneficiário a perda do vínculo com a contratante (ID 5678222).

Com efeito, não resta dúvida que a extinção da ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA importaria na perda da condição de beneficiário dos seus funcionários ou prepostos a ela vinculados.

Ocorre que, como mencionado, a extinção da ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA se deu em 15/09/2017 e a UNIMED VITÓRIA manteve o plano do autor ativo até 2022.

Inclusive, o autor fez a opção, junto a UNIMED VITÓRIA, de permanecer no plano a partir de outubro de 2017 como aposentado, tendo a UNIMED VITÓRIA permitido a continuidade do autor no plano de saúde.

Assim, correta a conclusão da r. sentença no sentido de que a UNIMED não pode agora, após manter o requerente na condição de beneficiário por tantos anos mesmo após a extinção da empresa ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA, adotar comportamento contraditório e frustrar com as legitimas expectativa do requerente, devendo ser repreendido de acordo com a Teoria do
venire contra factum proprium.

Sabe-se que um dos corolários da boa-fé objetiva é a vedação do comportamento contraditório, de forma a impor que as partes, na execução do contrato, não pratiquem atos incompatíveis entre si. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. RENÚNCIA A USUFRUTO MANIFESTADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE DOLO E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I, DO CPC/15). PROVA ENCARTADA AO PROCESSO QUE, ADEMAIS, REVELA QUE A INTENÇÃO DE CELEBRAR O AJUSTE E DEIXAR O IMÓVEL PARTIU DA PRÓPRIA AUTORA QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DA RENÚNCIA MANIFESTADA LIVREMENTE. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTOCONTRADITÓRIO COMO EXPRESSÃO DA BOA-FÉ OBJETIV A. SENTENÇA MANTIDA.
A aplicação da ‘teoria dos atos próprios’, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos ‘tu quoque’ e ‘venire contra factum proprium’, segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé"
(Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, RESP 1192678/PR) obsta a pretensão formulada pela parte que busca a anulação de negócio jurídico do qual participou, livre e espontaneamente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AC 0500120-73.2011.8.24.0125; Itapema; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 19/02/2019; Pag. 170)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OCORRÊNCIA
1. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC/2002 422). 2. O contratante que contraria seu próprio comportamento após ter produzido no outro a expectativa de determinada conduta
pratica venire contra factum proprium
. 3. Existindo mora, ainda que em menor valor, é legal a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo
.
(TJDF; APC 07372.40-46.2019.8.07.0001; Ac. 130.1369; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 12/11/2020; Publ. PJe 26/11/2020)

Desse modo, não pode a UNIMED VITÓRIA negar a possibilidade do autor manter-se como beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento da extinção da sociedade empresária ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA, de modo que deve mantê-lo no plano pactuado com a UCDL.

Lado outro em relação a alteração do tipo plano celebrado tenho que a r. sentença merece reforma.

Isto porque a resilição do pacto inicialmente celebrado se deu de forma lícita, já que, em março de 2022, a UCDL e a UNIMED VITÓRIA optaram pela resilição do contrato coletivo nº 4076 (plano personal plus), tendo sido, os beneficiários devidamente informados e, inclusive, ofertado novo plano coletivo para migração (Personal Smart).

Com efeito, não poderia o autor exigir sua permanência no plano antigo (Personal Plus), já que a referida contratação não mais subsiste.

Por outro lado, pelos fundamentos já externados, não poderia a UNIMED VITÓRIA impedir a migração do autor para o novo plano coletivo (personal smart), já que o fundamento utilizado para impedir a contratação (extinção da empresa ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA) viola a boa-fé objetiva por se caracterizar como comportamento contraditório.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entendo que devem ser mantidos.

A conduta da UNIMED VITÓRIA claramente violou o postulado da boa-fé objetiva, de modo a ensejar violação dos direitos da personalidade do autor, principalmente por se tratar de idoso com grave problema de saúde (baixa visão) que demanda tratamento contínuo.

O valor arbitrado é compatível com os as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
sócio-econômica
do responsável.

Assim, pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR
-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a determinar que a UNIMED VITÓRIA mantenha o plano de saúde do autor vinculado a contratação coletiva da UCDL, de modo a permitir a sua migração para o plano coletivo Personal Smart.

A alteração da sentença não modifica, no meu entender, a forma de distribuição das verbas de sucumbência, de modo que mantenho inalterados os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.